Tribunal: STF
Processo: HC 247212
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 951.141/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a despeito dos argumentos trazidos pelo impetrante, o certo é que, nesta fase do processo, a antecipação do writ só se justifica se vem demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade do ato impugnado.



    Por aqui, ao contrário, observo que a r. decisão impugnada trouxe os fundamentos e argumentos que levaram o MM. Magistrado "a quo" a decretar a prisão preventiva (fls. 72/76): "(...) Dimana dos autos que policiais militares realizaram patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo com película escura em todos os vidros transitando pela Avenida dom Pedro II, circunstância que levantou suspeitas e ensejou a abordagem. Desembarcaram do veículo a custodiada e David, pessoa bastante conhecida dos meios policiais. Dentro do veículo, na bolsa da autuada, foram localizados 52 microtubos de cocaína, além de R$ 200,00 em dinheiro, além de aproximadamente R$ 900,00 no console do carro (fls. 10/15). Tais circunstâncias - apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, fracionadas em porções individualizadas, além de petrechos para fracionamento e embalo – afastam, ao menos em princípio, a condição do autuado de mero usuário. Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas (...)", não vislumbrando, por ora, constrangimento ilegal. 



    Por conseguinte, longe de adentrar no mérito do writ e nos limites restritos do habeas corpus, não há como aferir sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar (fumus boni juris e periculum in mora). 



    Por fim, o trancamento da ação não pode ser objeto de deferimento liminar, pois, entra no mérito do presente writ, não podendo ser analisado em sede de cognição sumaria. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. (Doc. 2 – p. 90)



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) no caso em tela os policiais se limitaram a declarar que a abordagem ocorreu em razão dos vidros do veículo serem escuros, mas este fato apenas permite a tomada de medidas administrativas e não as buscas pessoais e veicular, tendo em vistas que os PMs não alegaram nenhuma fundada suspeita de delito ou justa causa para isso; e (b) ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente